Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711167-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, ADELINO SILVA NETO, AILON VIEIRA DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: ADELINO SILVA NETO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos no ID 61551418, intime(m)-se o(a)(s) ora embargado(a)(s) para lhe(s) possibilitar, caso queira(m), o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator